Tribunal: TJSP
Processo: 0007459-10.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - Sentença absolutória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito de tráfico comprovadas - Defesa que não conseguiu demonstrar o não envolvimento do acusado com as drogas apreendidas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RESISTÊNCIA - Sentença absolutória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito de tráfico comprovadas - Defesa que não conseguiu demonstrar o não envolvimento do acusado com as drogas apreendidas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Condenação devida - Resistência que não ficou suficientemente comprovada - Recurso parcialmente provido.